Tribunal: TJMT
Processo: 1029804-12.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029804-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA TORRES - CPF: 571.360.501-97 (APELADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 966.607.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISEBEL DE SOUZA - CPF: 028.424.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR NICOLETTI JUNIOR - CPF: 037.895.501-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CHEARINA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 570.777.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CONCEIÇÃO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. TRÁFICO DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi desclassificada a conduta de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). Luiz Carlos da Silva Torres foi flagrado com porções de cocaína, mas na sentença de primeiro grau foi considerada a insuficiência de prova para caracterizar o tráfico, contemplando fundamento na quantidade apreendida de entorpecente ilícito e na ausência de elementos típicos da traficância.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para condenar o réu pelo crime de tráfico de droga, levando em consideração: (i) a quantidade de droga apreendida, que poderia ser compatível com o uso pessoal; (ii) a ausência de confirmação dos depoimentos prestados na fase inquisitorial em juízo; e (iii) a falta de outros elementos de prova materiais, como balanças ou instrumentos de comercialização, que demonstrem de forma robusta a destinação mercantil da droga ilícita.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

III. Razões de decidir

3.A decisão de desclassificar a conduta de tráfico para posse de drogas foi mantida devido à insuficiência de prova robusta que demonstrasse a destinação mercantil da substância apreendida. Embora a materialidade do crime tenha sido comprovada pelos laudos e o flagrante, os depoimentos dos policiais, que inicialmente indicaram ter presenciado uma transação de drogas, não foram convincentes, pois em juízo houve contradições e um dos policiais afirmou não se recordar dos fatos com clareza. Além disso, a quantidade de droga apreendida (5,82 gramas), que poderia ser compatível com uso pessoal, e a ausência de elementos típicos do tráfico, como balanças ou materiais de embalo, justificaram a aplicação do princípio:
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a desclassificação da conduta para posse de droga ilícita para consumo pessoal.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de confirmação dos depoimentos colhidos na fase investigativa em juízo e a falta de provas robustas sobre a destinação mercantil da droga ilícita apreendida justificam a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso pessoal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. N.U. 1002183-23.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
que
desclassificou
a conduta de
Luiz Carlos da Silva Torres
da prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006) para o delito de
Posse de Droga Para Consumo Pessoal
(art. 28 da mesma lei). (Id. 216091720)

Nas
razões recursais
, o
parquet
requer a
condenação
do apelado pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, em razão da suposta

inexistência

de provas acerca da materialidade e autoria delitiva. (Id. 216091742)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 216091744)

A
PGJ
opina pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 223840653):

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS – INADMISSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia
7.5.2020
, a guarnição da polícia militar realizava rondas no bairro João Baracat, em Várzea Grande/MT, e abordaram
Adriano Conceição de Arruda
, que estava em posse de uma porção de cocaína. Em uma entrevista informal, Adriano afirmou ser usuário de drogas e que adquiriu a substância com o apelado
Luiz Carlos da Silva Torres.

Em seguida, na residência de
Luiz Carlos,
foram abordadas
Carmem Catarina Sampaio da Silva,
esposa do apelado, que portava 2 porções de cocaína, e
Geisebel de Souza,
que também possuía duas porções da droga. Já
Luiz Carlos
foi encontrado com 9 porções de cocaína e R$ 310,00. No interior da casa, também havia a pessoa de
Osmar,
mas nada ilícito foi apreendido com ele.
Adriano, Geisebel e Osmar
confessaram adquirir drogas diretamente do apelado
Luiz Carlos.

Por esses fatos,
Luiz Carlos
foi denunciado pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33
caput
da Lei 11.343/06). (Id. 216091684)

Após o regular trâmite processual, o juiz
aquo
desclassificou
a conduta de tráfico de drogas para
uso de entorpecentes
. Tal decisão foi fundamentada na insuficiência de provas que demonstrassem de forma robusta a prática de tráfico.

Nesse sentido, magistrado destacou que, durante a instrução, houve uma
mudança significativa nas versões apresentadas dos fatos
. Inicialmente, os policiais afirmaram ter presenciado uma transação de drogas, mas, ao final, ficou evidente que a abordagem se baseou apenas em uma delação informal de um usuário de drogas, a qual não foi confirmada oficialmente em juízo. Além disso, o juiz considerou que a
quantidade de cocaína apreendida, 5,82g,
era compatível com o uso pessoal do réu, não havendo indícios suficientes de que a droga seria destinada ao tráfico. Por fim, ressaltou que
não foram encontrados elementos típicos de traficância,
como balanças de precisão ou materiais para embalo e comercialização de entorpecentes. (Id. 216091720)

Irresignado, o
parquet
requereu a reforma da sentença para que
Eduardo
seja condenado pelo Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) por entender que as provas colacionadas aos autos são robustas o suficiente para alicerçar o édito condenatório.

Razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
vem demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (216091679-pg.3); Boletim de Ocorrência (Id. 216091679-pg.5); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 216091679-pg.17) e Laudo Pericial (Id. 216091679-pg.19) que apontam a apreensão de
14 porções de cocaína, pesando 5,82 gramas,
cabendo destacar que dessas 14, 9 foram encontradas com
Luiz Carlos.

Com relação à autoria do delito de
Tráfico de drogas,
na hipótese, com respeitosas
vênias,
não há nos autos elementos concretos que permitam assegurar a destinação mercantil das porções da cocaína, e as circunstâncias da apreensão apenas
presumem o tráfico
, mas não me fazem ter a certeza da sua prática. Explico.

Nos depoimentos prestados na fase inquisitorial, os policiais militares,
Edelson Cunha de Oliveira
(Id. 216091679-pg.10)
, e Sérgio Rodrigues Junior
(Id. 216091679-pg.14)
,
relataram que durante patrulhamento no bairro João Baracat, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como
Adriano Conceição de Arruda
, em atitude suspeita ao se dirigir ao portão de uma residência e receber um objeto de um homem de cabelos grisalhos. Ao abordá-lo, foi constatado que
Adriano
estava em posse de um invólucro contendo substância análoga a pasta base de cocaína. Em entrevista informal,
Adriano
teria confirmado que adquiriu a droga na casa do "Índio", referindo-se ao réu
Luiz Carlos da Silva Torres
.

Com base nessas informações, os policiais se dirigiram à residência indicada, onde abordaram outras pessoas e encontraram entorpecentes com duas mulheres e com o próprio
Luiz Carlos,
que estava em posse de nove invólucros de pasta base e R$310,00 em espécie. Ademais, os policiais relataram que
Osmar
, uma das pessoas abordadas, também revelou que comprava drogas de
Luiz Carlos
. Face a isso, todos foram levados à delegacia de polícia para prestarem declarações.

Na delegacia, as mulheres encontradas na residência, Carmem Catarina (Id. 216091679-Pg. 22) e Geisebel de Souza (Id. 216091679-Pg. 25), bem como os delatores Adriano Conceição de Arruda (Id. 216091679) e Osmar Nicoletti Junior (Id. 216091679-Pg. 29), confirmaram serem usuárias de drogas, mas não esclareceram outros detalhes sobre os fatos.

Em juízo, o PM
Edelson Cunha de Oliveira
afirmou não se recordar dos acontecimentos. Já o PM
Sérgio Rodrigues Junior
narrou que, durante as rondas, abordaram um usuário com entorpecentes, que indicou o local onde havia adquirido a droga, o que os levou à casa onde duas mulheres foram encontradas com entorpecentes, e posteriormente
Luiz Carlos
, dentro da residência, também com drogas. Ao ser indagado, o policial mencionou ainda que nunca ouviu falar à respeito do envolvimento de
Luiz Carlos

com o comércio malsão.

Durante seu interrogatório,
Luiz Carlos
negou a prática de tráfico, afirmando ser viciado em drogas e alegando que não conhecia Adriano. Ele explicou que, no dia dos fatos, repassou R$50,00 a seu conhecido "Polaco" para que ambos comprassem entorpecentes para uso pessoal. "Polaco" teria então repassado o dinheiro para Adriano, outro usuário, que comprou a droga na "biqueira", dividiu entre eles, e foi embora.

Da análise, desses elementos, percebe-se então que a acusação foi baseada, em grande parte, nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, durante a investigação policial. Nesse momento, os usuários de drogas
Adriano Conceição de Arruda e Osmar Nicoletti Junior
teriam afirmado informalmente que adquiriram drogas de Luiz Carlos, o que serviu como fundamento para a denúncia.

No entanto, conforme estabelece o artigo 155 do CPP, o juiz deve formar sua convicção a partir das provas produzidas em contraditório judicial, ou seja, aquelas que são submetidas ao devido processo legal, com ampla defesa e participação das partes. Isso significa que as provas obtidas na fase investigativa, como os depoimentos colhidos pela polícia, não podem ser a única base para a condenação, salvo se forem confirmadas em juízo.

No presente caso, essa confirmação não ocorreu.
Adriano e Osmar
não ratificaram suas delações na delegacia de polícia e não foram judicializados os depoimentos sob o crivo do contraditório. Tal fato enfraquece sobremaneira a acusação, já que a prova essencial da comercialização de drogas não foi validada em juízo.

Outro ponto relevante é que as provas materiais colhidas também não foram suficientes para confirmar a prática de tráfico. De acordo com o relato dos policiais, foram encontradas nove porções de cocaína, totalizando 5,82 gramas, além de R$ 310,00 em espécie com
Luiz Carlos
. No entanto, é importante ressaltar que a quantidade de droga apreendida, embora não insignificante, é compatível com uso pessoal. Mais ainda, não foram localizados outros elementos característicos do tráfico, como balanças de precisão, embalagens para distribuição de drogas ou quaisquer instrumentos comumente usados por traficantes para o preparo e venda de entorpecentes.

Ademais, o próprio apelado, durante seu interrogatório, negou veementemente a prática de tráfico, alegando que era usuário de drogas. Ele explicou que, no dia dos fatos, repassou uma quantia de R$ 50,00 a um conhecido para que este adquirisse drogas para uso próprio e dos demais, sem qualquer relação com a venda. Essa versão foi apresentada de forma clara e consistente, e não foi contraditada por provas mais contundentes nos autos.

Além disso, durante o trâmite judicial, surgiram contradições importantes entre os depoimentos dos policiais e as informações obtidas na fase inquisitorial. Inicialmente, os policiais afirmaram ter presenciado a transação de drogas entre A
driano
e
Luiz Carlos.
No entanto, em juízo, essa versão foi modificada, sendo relatado que a abordagem foi motivada pela
delação informal de
Adriano,
e não pela observação direta de qualquer ato de comercialização
. Essa mudança na narrativa evidencia a fragilidade das provas, uma vez que o depoimento do policial que alegou não se lembrar dos fatos também comprometeu o conjunto probatório.

Diante desse contexto, resta claro que não há provas suficientes e robustas que indiquem, sem dúvidas razoáveis, que Luiz Carlos estava traficando drogas. A ausência de confirmação dos depoimentos em juízo, as contradições nas provas apresentadas, e a pequena quantidade de droga apreendida, sem outros elementos característicos do tráfico, conduzem à conclusão de que a prática imputada ao réu se enquadra melhor na hipótese de posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme prevê o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

“2. Deve ser mantida a
sentença
que desclassificou o crime de
tráfico
de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da participação do apelado no comércio malsão, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(N.U 1002183-23.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Frise-se que, em razão “
da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
” [TJMT – N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que as
5,82 gramas
de cocaína localizadas em poder do apelado se destinavam à mercancia, a aplicação do princípio do "
in dubio pro reo",
e a desclassificação da conduta de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal foi a medida mais adequada e coerente com o conjunto probatório.

Forte nessas razões, em
consonância
com o parecer
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença de desclassificação da conduta
de Luiz Carlos da Silva Torres
para o crime de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024